Tribunal: TJDFT
Processo: 0734253-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734253-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARVALHO, FACANHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RADMA LISBOA BELEM D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARVALHO, DICKEL &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0722837-8.07.0001, mantida após embargos de declaração, que indeferiu o pedido de levantamento de valores pelos patronos cujos poderes foram revogados (Id 164914401 e 166266888). Expõe, em síntese, que prestaram serviços advocatícios à agravada RADMA em 3 demandas diversas, incluindo o feito de origem, tendo a cliente revogado o mandato sem justo motivo, de modo a ensejar a antecipação do vencimento dos valores dos honorários advocatícios pactuados (20%), havendo, ainda, autorização para decote nos depósitos judiciais vinculados ao Juízo. Argumenta que pretende a cobrança dos honorários relativos apenas ao presente feito, não englobando os demais; que o único bem encontrado e penhorado decorreu de diligências feitas pelo escritório; que possuem direito a 20% sobre o crédito da agravada (R$ 1.264.272,13 – 22/05/2023), ou seja, R$ 252.854,43, o qual não foi impugnado. Alega que o contrato não está condicionado ao recebimento total pela Exequente ou ao fim do processo, sendo os honorários exigíveis imediatamente em razão do distrato por culpa exclusiva da contratante, impondo-se o decote dos depósitos judiciais. Requer a concessão de gratuidade de justiça; a atribuição de efeito suspensivo a fim de evitar que a agravada levante os valores, em prejuízo a seu direito, ou para obstar qualquer movimentação nas contas judiciais vinculadas à demanda. No mérito, requer a reforma da decisão para liberar os valores devidos em seu favor. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Após despacho (Id 50373074), promoveu a agravante ao recolhimento do preparo (Id 50835824/50835825). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se inexistir razões para a concessão do pleiteado efeito suspensivo. Isso porque não se vislumbra, no presente momento processual, iminente urgência ou perigo de dano que não possa aguardar o regular processamento e julgamento do mérito recursal, o qual costuma ser célere. Consigne-se, por oportuno, não haver qualquer determinação pelo Juízo de origem voltada à autorização para o levantamento da quantia de R$ 350.000,00, em princípio, depositada judicialmente (Id 153155158, 155048690, 155878137 – origem) em favor da ex-cliente, ora exequente-agravada. Ademais, nota-se já ter o Juízo de origem deferido a reserva de valores referentes a 20% do resultado da “ação do cumprimento de sentença”, relativo à demanda originária (Id 163923920 – origem), de modo que no caso de haver eventual ordem de levantamento de valores depositados judicialmente, será observado o percentual que incumbe ao escritório agravante, nos termos do contrato firmado. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito recursal, a fim de apreciar, em caráter exauriente e após regular contraditório, o pedido de reforma da decisão ora recorrida, voltada à liberação da quantia pleiteada pela agravante. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 4 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora